Tribunal: TJES
Processo: 0014601-67.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014601-67.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO EMANUEL DA CONCEICAO CAETANO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014601-67.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO EMANUEL DA CONCEICAO CAETANO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito. Manutenção da Condenação. Não Incidência da Causa de Diminuição de Pena. Recurso Não Provido.

I – Caso em exame:
Apelação interposta por João Emanuel da Conceição Caetano Alves contra sentença da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou à pena de 08 anos de reclusão e 510 dias-multa pelos crimes previstos no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

II – Questão em discussão:
Análise do pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, com incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

III – Razões de decidir:
A materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, boletim unificado, laudo pericial e depoimentos testemunhais coerentes dos policiais que efetuaram a prisão do apelante. O acusado negou a propriedade das drogas, mas admitiu envolvimento com o tráfico. As circunstâncias indicam que as substâncias apreendidas eram destinadas à mercancia. A causa de diminuição de pena foi afastada, pois o recorrente agiu em concurso de agentes e portava arma de fogo com numeração raspada, indicando dedicação a atividades criminosas.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

Legislação relevante citada: Artigo 33 da Lei n. 11.343/2006; Artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014601-67.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO EMANUEL DA CONCEICAO CAETANO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
João Emanuel da Conceição Caetano Alves
em face de sentença de folhas 51/53, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da
Serra
, que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003,
condenando-o à pena de
08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Requer a defesa a
absolvição
do acusado pela prática do crime previsto pelo artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria
da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] na data de 19 de setembro de 2020, por volta das 00:00 horas, após o recebimento de informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) no sentido de que indivíduos estariam portando armas de fogo na Rua Baixo Guandu, no Bairro Planalto Serrano – Bloco A, neste município e comarca, Policiais Militares dirigiram-se até o referido local a fim de averiguar o informe.

Versam os autos que, ao chegarem no local informado, os referidos Policiais encontraram um transeunte que informou que um indivíduo trajando uma camisa do “Boca Juniors” e bermuda nas cores preta e vermelha estava há poucos minutos naquela região conversando com outro indivíduo, afirmando que iria até o campo de futebol localizado na Rua Bela Vista, no mesmo bairro, para assumir seu plantão na “contenção”.

Ato contínuo, os Policiais Militares seguiram em direção ao endereço acima mencionado e chegando no local avistaram o denunciando João Emanuel da Conceição Caetano Alves – que trajava as mesmas roupas informadas pelo transeunte – e um indivíduo ainda não identificado trajando uma camisa preta que, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, empreenderam fuga imediata.

Na ocasião, os Policiais visualizaram o momento exato em que o denunciando arremessou uma arma de fogo no telhado de uma casa de esquina entre as Ruas Bela Vista e Laranjeiras, bem como seu comparsa que “dispensou” uma sacola que trazia consigo. Contudo, ao contrário de seu comparsa, que conseguiu se evadir, o denunciando foi alcançado pelos Policiais Militares, sendo então detido.

Após realizarem buscas na região, os Policiais lograram êxito em localizar e identificar a arma de fogo arremessada pelo denunciando, sendo esta 01 (uma) pistola, calibre 9mm, modelo “Zigana PX-9”, com o número de série raspado, carregada com 19 (dezenove) munições intactas, ao passo que no interior da sacola supracitada foram encontrados 02 (dois) aparelhos celulares, 63 (sessenta e três) “buchas de maconha”, 27 (vinte e sete) “pedras de crack”, além da quantia de R$ 117,00 (cento e dezessete reais) em espécie.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que as substâncias entorpecentes apreendidas eram destinadas a mercancia, restando evidente que o denunciando e o indivíduo ainda não identificado se associaram entre si com o fito exclusivo de praticar o crime de tráfico de drogas na região de Planalto Serrano – Bloco A.

Ademais, verifica-se que o denunciando portava a arma de fogo com numeração de série raspada apreendida em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização de porte, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM) [...]

Quanto ao pleito absolutório
, sem razão.

Verifico que materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 14), boletim unificado (folhas 22/26), laudo de exame químico (folha 17), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo, restando hígida a condenação.

Inicialmente, destaco que o acusado, em sede judicial (folha 55), negou a propriedade das drogas, embora tenha assumido o envolvimento com o tráfico de drogas em outra região.

Em contrapartida, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público apresentaram versões coerentes entre si e que corroboram para a comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Luan Lucas Moro Gonçalves, em sede judicial (folha 54), forneceu depoimento detalhado, no qual foram descritos com precisão os fatos contidos na exordial:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; que receberam uma denúncia e prosseguiram até a praça e
dois cidadãos correram e ao mesmo tempo jogando a arma e a sacola
;
que foi o depoente que subiu no telhado para pegar a arma; [...]
que o local é de intenso tráfico e sempre tem guerra de gangues e o tráfico ali nunca acaba
; [...]

Ademais, o PM Leonardo Canal de Souza, também em Juízo (folha 55) , assim se manifestou:

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE ESTAVA EM PATRULHAMENTO E UM INDIVÍDUO INFORMOU SOBRE UM RAPAZES E PASSOU A ROUPA DELES E AS CARACTERÍSTICAS E O LOCAL ONDE ELES ESTARIA;
que o local era conhecido pelo tráfico; que quando chegaram ao local, dois indivíduos correram e um com as características passadas
;
e ele arremessou uma arma no telhado da casa e o outro, que correu,
arremessou uma sacola; que mais a frente conseguiram deter os indivíduos; que em busca em cima da casa acharam uma pistola e uma sacola com drogas; que o que foi alcançado falou, salvo engano, que ele ficava na “contenção”; que a região é de intenso tráfico de drogas e diversas ocorrências e trocas de tiros
;
[...]

Verifica-se que os policiais militares envolvidos na apreensão do acusado confirmaram que o apelante estava, na ocasião, comercializando drogas, de modo que não há como atender ao pleito absolutório suscitado pela defesa.

Ademais,
quanto aos demais pedidos referentes à dosimetria da pena
, também sem razão a defesa.

O apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Inicialmente, destaco que o Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas em seu desfavor, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes, atenuantes e causas de aumento de pena.

O Magistrado de primeiro grau deixou de conceder ao acusado a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Contudo, não ofereceu qualquer justificativa para tanto.

Analisando-se as particularidades do caso concreto, verifico que o acusado não faz jus ao benefício supracitado. Isso porque, na data dos fatos, o acusado agiu em concurso de agentes, mesmo que o outro indivíduo não tenha sido identificado, bem como encontrava-se na posse de arma de fogo, o que indica a provável dedicação do acusado à atividades criminosas.

Assim, mantenho a não incidência da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Por consequência, mantenho a reprimenda
definitiva

referente ao crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, considerando que os pedidos constantes no recurso interposto limitam-se ao crime previsto pelo artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, deixo de realizar a revisão da dosimetria da pena referente ao crime previsto pelo artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, principalmente porque a reprimenda definitiva foi fixada no patamar mínimo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.